Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722016-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GTECH BRASIL LTDA. RECORRIDA: ADVOCACIA SIGMARINGA SEIXAS S/C - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. INÉRCIA QUALIFICADA. SUPRESSÃO PARCIAL DA PRETENSÃO JURÍDICA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA RECOMPOSIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Situado no art. 187 sob a fórmula de "abuso de direito", o princípio da boa-fé objetiva atua como fator de conformação do exercício de direitos subjetivos, balizando o modo de exercício de posições jurídicas. Da sua conformação pode decorrer a ineficácia parcial ou total da pretensão. 2. “Supressio” significa a supressão de um direito ou pretensão contratual quando o seu titular, tendo se mantido inerte injustificadamente por certo tempo (independentemente do prazo de decadência ou de prescrição eventualmente aplicável), fez surgir na parte contrária a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa. Ou seja, indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional (total ou parcial) pela inércia qualificada de uma das partes ao longo da execução do contrato. 3. A atuação das partes deve ser avaliada sob denominada ética da situação e à luz do princípio da boa-fé objetiva, que produz efeitos dentro e fora do processo. A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante que propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes/litigantes, deve ser observada tanto nas relações negociais (art. 422 do Código Civil) quanto em âmbito judicial (art. 5° do CPC/2015). A vedação do comportamento contraditório, que também decorre do princípio da boa-fé objetiva e atua como diretriz da coerência contratual, visa justamente a assegurar aos contratantes o respeito a suas legítimas expectativas. 4. Caso em que a inércia injustificada da parte apelada em não empreender qualquer ação na tentativa de haver créditos de sua titularidade por longo período não tem o condão de desonerar por completo a embargante de adimplir a obrigação contratual, mas meramente de modulá-la segundo os princípios da boa-fé objetiva. Por esse motivo, como bem definido em sentença, na hipótese em discussão, a solução mais justa e adequada para a supressão não é a extinção da obrigação alimentar propriamente dita, mas somente a redução do conteúdo obrigacional, com o redimensionamento para afastar a exigência de encargos moratórios no período. 5. Por expressa disposição legal, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado (art. 389 do Código Civil). No entanto, diferentemente dos juros e demais encargos moratórios, atualização monetária não constitui penalidade ou acréscimo, servindo apenas para recompor o poder aquisitivo da moeda, corroído pelos efeitos da inflação. Cuida-se de fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor, aplicável independentemente de previsão contratual. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que o contrato advocatício não previa a incidência de juros e correção monetária, bem como a impossibilidade de cobrança por patronos que não teriam legitimidade para tanto. Acrescenta estarem presentes os requisitos para o reconhecimento da supressio a ensejar a extinção da dívida ou, subsidiariamente, a redução do valor devido. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, como acima mencionado, comprovado o encaminhamento de e-mails de cobrança e relatório de acompanhamento de processos no período de 2010 a 2012 (ID 49053263 a ID 49053266) e 2018 a 2020 (ID 49053267 a ID 49053272). Emissão de nota de cobrança de honorários em 22/10/2019 (ID 49052954, p. 73). Ajuizamento de ação de execução em 28/10/2021 (ID 49052954, p. 4/5) com exigência do pagamento de valores não prescritos vencidos entre outubro de 2014 e abril de 2018 (ID 49052955, p. 3), mês de encerramento do contrato. Conforme reconhecido em sentença, evidenciada a tentativa de empreender a cobrança, de forma amigável e extrajudicial, buscando haver os créditos advocatícios inadimplidos, apesar da lacuna transcorrida entre 2012 e 2018.” Essa comunicação foi mantida entre os advogados das partes. Da mesma forma que o procurador da parte apelada reconhece a inércia durante o período acima mencionado (ID 49053270, p. 2), também a procuradora da parte apelante prosseguiu com as tratativas (ID 49053272, p. 3). Não prospera a alegação da apelante de que o escritório de advocacia representava judicialmente os seus interesses, mas não tinha legitimidade para receber cobranças em seu nome. A atuação das partes deve ser avaliada sob denominada ética da situação e à luz do princípio da boa-fé objetiva, que produz efeitos dentro e fora do processo. Na hipótese dos autos, as correspondências mantidas ao longo de vários anos não deixam dúvidas de que a profissional agia em nome da apelante e se portava como efetiva intermediadora entre as partes no tocante a questões ligadas à execução do contrato de honorários objeto dos autos” (ID Num. 53370966 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017